Tribunal: TJES
Processo: 5003602-53.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003602-53.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JESUS SARDINHA OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
.
ADUZ O AUTOR, EM SUMA, TER SIDO SURPREENDIDO COM PROTESTO EM SEU NOME POR DÍVIDA JUNTO AO DEMANDADO. INFORMA TER TOMADO CONHECIMENTO DE UM DÉBITO CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 2019 À NOVEMBRO DE 2020 NO VALOR DE R$8.588,11 (OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS). ADUZ QUE A REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA DA QUAL FOI ORIGINADA A DÍVIDA ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO (CHARMOSA ACESSÓRIOS E BIJUTERIAS LTDA) A QUAL O AUTOR NÃO POSSUI LIGAÇÃO. PUGNOU PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, ID. 5047786.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA, DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO AUTOR, NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELO AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO JÁ QUE A DECISÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. QUANTO AO MÉRITO, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO DESDE FATURAS DO ANO DE 2019, OU SEJA, TEM-SE O VERDADEIRO CONSUMIDOR DA ENERGIA DISTRIBUÍDA PELA RECORRENTE. ADEMAIS, A PARTE REQUERIDA NÃO COLACIONOU DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SER O AUTOR O VERDADEIRO RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELA UNIDADE. NESSE SENTIDO, FUNDAMENTADA A SENTENÇA. O PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO ENSEJA RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E CONFIGURA DANO MORAL. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”.
O
VALOR DO DANO FOI FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ANTE O PROTESTO INDEVIDO EM NOME DO REQUERENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)